Tribunal: TJES
Processo: 5027877-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027877-21.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIV A E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO INVOCADO PELA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se há falar em omissão sanável pela via dos embargos de declaração quando, no acórdão recorrido, há expressa manifestação sobre o ponto supostamente omitido. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5027877-21.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (SINDILEGIS) opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 7777035, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGENS. REINTEGRAÇÃO NOS CARGOS EM 1999. AÇÃO AJUIZADA EM 2021. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação ajuizada por servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES) com pretensão de recebimento de vantagens que seriam devidas desde a reintegração ao cargo que ocupavam. 2. Nos termos do entendimento do c. STJ, nas “demandas em que o servidor público demitido ou exonerado busca a reintegração, a prescrição quinquenal atinge o próprio fundo de direito” (AgInt no REsp n. 1.646.894/MG). 3. Caso similar julgado pelo e. TJES com reconhecimento de que a pretensão surgiu para os servidores em 1999, data em que foram reintegrados aos cargos, circunstância que implica na inequívoca consumação da prescrição quinquenal, haja vista o ajuizamento da demanda apenas em 2021. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Id 7792934).

Nas razões de seu recurso (id 7974645) o Sindicato Embargante aduz que há omissões e erro material no Acórdão recorrido, vícios estes que, após sanados, podem inclusive alterar a conclusão constante no referido julgado.

Segundo sustenta, há omissão em razão da ausência de manifestação “
do Ente Público quanto ao direito dos substituídos às vantagens funcionais - postura omissiva
” (página 03), omissão “
com base no art. 489, § 1º, VI, do CPC/15
” (página 04) e erro material porque:

“(...) insurge-se o Sindicato Autor em face dos atos administrativos que negaram aos servidores substituídos o cômputo do período de afastamento para fins funcionais de direitos e vantagens.” (Página 05).

Com a devida vênia do Sindicato Embargante, o que se extrai das suas razões recursais nada mais é do que o simples descontentamento com a conclusão externada no julgado recorrido - e não propriamente a intenção de corrigir vícios do Acórdão objeto do presente recurso.

Insta salientar que a conclusão, contida no Acórdão recorrido, respeitante à ocorrência da prescrição, como não poderia deixar de ser, prejudicou a análise das demais alegações deduzidas no recurso de Apelação interposto nos autos, porquanto o acolhimento de questão prejudicial impede a análise do mérito, sem que isso implique omissão passível de suprimento por meio dos Embargos de Declaração.

Neste mesmo sentido o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). Ademais, tem-se que, de fato, não houve manifestação do Tribunal de origem quanto às questões relacionadas ao mérito da demanda (dever de promoção das condições de acessibilidade, ofensa ao princípio da dignidade e da liberdade de ir e vir das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e ocorrência de danos morais coletivos),
mas isso não decorreu de omissão da Corte local e sim porque esta acolheu a preliminar de nulidade da sentença e não adentrou, por este motivo, na análise do mérito da demanda
. (...). (AgInt no AREsp n. 1.758.510/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021). (Sem grifo no original).

Ademais, a pretensão de rediscussão do julgado recorrido,
data venia
, resta nítida quando o Embargante não trata de omissão constante no Acórdão, mas, sim da alegada conduta omissiva do Embargado e, ainda, quando, em verdadeira impugnação da conclusão obtida por esta Câmara, reitera o argumento de que não contesta a reintegração, mas as vantagens que foram suprimidas dos Substituídos.

Ocorre que não há falar em omissão, sanável pelos Embargos de Declaração, quando o vício em questão não está no julgado recorrido, mas, sim, na atitude da parte contrária; de igual modo, não há erro material quando o Acórdão, de modo expresso, trata da prescrição das vantagens solicitadas pelo Sindicato (e não sobre a reintegração em si).

Destarte, como não há, no Acórdão recorrido, os vícios invocados pelo Embargante, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.